Tribunal: TJSP
Processo: 0025337-64.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0025337-64.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado MARIA
AMÉLIA BORTOLIN BATISTA DA SILVA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0025337-64.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Voto no 17.544 (1)
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
O acórdão lançado nestes autos negou provimento ao
agravo tirado por Maria Amélia Bortolin Batista da Silva, em face de r. decisão do
d. juízo da 1a Vara do Júri e das Execuções da Comarca de Ribeirão Preto, que
indeferiu o pleito de liberação do cumprimento das condições da prisão domiciliar,
em que buscava, a sentenciada, autorização de viagem aos sábados e domingos,
a fim de levar o filho para visitar o pai, que atualmente se encontra recolhido na
penitenciária de Serra Azul I (fls. 54/6).
Agora, embarga de declaração o Ministério Público,
apontando omissão no decisório, argumentando que não apreciadas as
disposições constitucionais apontadas no parecer, a dar suporte à pretensão da
sentenciada, em especial, ao direito do infante de convivência familiar, com o pai
e a mãe, simultaneamente (fls. 01/2).
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos, eis que
o aresto embargado apreciou a temática controvertida com amplitude, bem
externando os motivos determinantes do resultado.
Por isso que nele não se vislumbra a falha apontada
pelo embargante, mesmo porque a matéria posta à análise foi bem esmiuçada,
restando bem explicitadas as razões pelas quais rejeitada a pretensão da
recorrente, mormente no caso, em que nada foi trazido de modo a demonstrar a
impossibilidade de algum familiar, que esteja em liberdade, levar o infante para
visitar o pai no presídio (fls. 54/6).
Não se olvida que o ideal é sempre os genitores
estarem na presença da prole, todavia nenhum direito é absoluto, não podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0025337-64.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
tal direito ser encarado como passaporte para a impunidade.
Também o julgador não está obrigado a pronunciar-se
sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por elas referidos,
quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF - ARE 895.011
AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.02.2016; SS 4836 AgR-
ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI
762150AgR-ED/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
15.04.2011.
O que se pretende, em verdade, é rediscutir matéria já
amplamente decidida.
Rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator